Tribunal: TJBA
Processo: 0000136-70.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000136-70.2011.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIANO APARECIDO FERREIRA

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

APELADO: MUNICÍPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRADIÇÃO ENTRE JULGADOS DA MESMA VARA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Marciano Aparecido Ferreira contra a sentença pro
latada
nos autos da Ação Ordinária nº 0000136-70.2011.8.05.0139, ajuizada em face do Município de Jaguarari, que julgou improcedente o pedido de pagamento por supostos serviços de transporte prestados ao Ente Municipal no ano de 2008, por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, com fundamento no art. 373, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve nulidade da citação do Município de Jaguarari; e analisar se o A
utor
comprovou a prestação dos serviços de transporte alegadamente executados, de modo a ensejar a condenação do Ente Público ao pagamento pleiteado, mesmo na ausência de contrato formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação do Município foi regularmente realizada, na pessoa de seu Procurador legalmente constituído, nos termos dos arts. 12, I, e 222, I, do CPC/1973, não sendo exigida citação pessoal do Prefeito Municipal.

4. Não se aplicam os efeitos da revelia ao Município, por se tratar de direito indisponível, conforme prevê o art. 345, I, do CPC.

5. A alegação de contradição entre sentenças da mesma Vara não se sustenta, pois as
lides
mencionadas como paradigmas apresentaram documentos comprobatórios robustos, tais como declarações de secretários municipais e fichas individualizadas de transporte, o que não ocorreu no presente caso.

6. O Apelante não apresentou prova suficiente da efetiva prestação dos serviços alegados, limitando-se a juntar ficha cadastral genérica e sem indicação de beneficiários, itinerários ou documentos subscritos por autoridades municipais.

7. O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao Autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido demonstrada a prestação dos serviços e o consequente inadimplemento do Município.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, arts. 12, I, e 222, I; CPC/2015, arts. 85, § 11, 345, I e 373, I; CC, art. 884.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0000136-70.2011.8.05.0139
, oriund
a
da Comarca de Jaguarari
,
tendo como Apelante
MARCIANO APARECIDO FERREIRA
e Apelado
MUNICÍPIO DE JAGUARARI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .